Tribunal: TJDFT
Processo: 0754805-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0754805-70.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AURELIO RODRIGUES DE CASTRO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 5 de fevereiro de 2023 (ID 45571706) no qual anexou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento das custas processuais, todavia, não inclui a guia de recolhimento e o respectivo comprovante do preparo. Intimado para promover o recolhimento do preparo por duas vezes, o recorrente não se manifestou. De acordo com o art. 29 e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito ao preparo. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA